Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) O magistrado, para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, deve declinar as razões de decidir, ainda que de forma sucinta. É despiciendo, contudo, que discorra pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas pela parte, mormente quando não são capazes de infirmar a conclusão adotada.
2) Não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3) Demonstrada a propriedade do imóvel pela consumidora e que esta, embora não tenha comprado o imóvel na planta, sofreu os reflexos da publicidade enganosa e, em consequência, do inadimplemento contratual, resta configurada sua legitimidade para figurar na lide.
4) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.